Tribunal: TJSP
Processo: 2008262-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2008262-07.2020.8.26.0000, da Comarca de
Nhandeara, em que é agravante AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A, são agravados GISELE CRISTINA DE SOUZA DATORE,
JOÃO CARLOS DATORE, JOSÉ SIDNEI DATORE e LINEZ APARECIDA
RODRIGUES DATORE.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008262-07.2020.8.26.0000 - Nhandeara - Voto no 18440 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2008262-07.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A
Agravados: GISELE CRISTINA DE SOUZA DATORE, JOÃO CARLOS
DATORE, José Sidnei Datore e LINEZ APARECIDA RODRIGUES
DATORE
Comarca: Nhandeara
Voto no 18440
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Penhora existente que não garante a integralidade
do débito. Penhora de frutos e rendimentos de bens imóveis.
Possibilidade. Alegação de menor onerosidade desacompanhada de indicação de bens penhoráveis.
Inadmissibilidade. Art. 847 do CPC. Decisão mantida. Agravo
de instrumento desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/14), com
requerimento de efeito suspensivo, interposto por Açucareira Virgolino
de Oliveira S/A em razão da r. decisão de fls. 281, que deferiu a
penhora dos frutos e rendimentos de bens imóveis de titularidade da
executada, ora agravante.
A agravante alega, em síntese, que: há outros meios de
satisfação do débito; a medida adotada é a mais gravosa à executada; já
há penhora efetuada nos autos, sobre sacas de açúcar; não foi
observada a ordem preferencial do art. 835 do CPC;
Indeferido o requerimento de efeito suspensivo (fls.
287/288).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008262-07.2020.8.26.0000 - Nhandeara - Voto no 18440 - 3/4
Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a
penhora sobre os frutos dos bens imóveis de sua propriedade.
Contraminuta a fls. 293/298.
Recurso tempestivo (fls. 283) e preparado (fls. 15/16 e
307/308).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 312).
É o relatório.
A relativização do rol constante do art. 835 do CPC é
possível para reduzir a onerosidade ao devedor. Isso, no entanto, não
pode refletir em desvantagem ao credor.
No caso dos autos, a parte agravante indicou bens
móveis à penhora, consistentes em sacas de açúcar. A parte exequente
pleiteou a sua adjudicação, mas, ao que parece, há débito
remanescente (fls. 140/141 da origem).
Se existem outros bens penhoráveis preferencialmente
aos frutos e rendimentos dos referidos imóveis, a agravante deveria tê-
los indicado especificamente (art. 847 do CPC).
Saliente-se que a penhora dos frutos do imóvel se limita
ao valor do débito remanescente. E não se trata de penhora de parque
industrial, mas dos frutos dele, de modo que não se vislumbra excesso
de penhora.
Fica mantida a r. decisão agravada.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2008262-07.2020.8.26.0000 - Nhandeara - Voto no 18440 - 4/4
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator